Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que o julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal em internar a recorrente em leito de UTI, mas não se pronunciou quanto ao custeio das despesas hospitalares contraídas pela parte autora enquanto esteve internada no Hospital das Clínicas.
2. Em seu recurso inominado, a parte autora alega que a tutela antecipada foi deferida, ordenando sua internação em leito de UTI no dia 28/07/2020, às 21h05min, tendo a Central de Regulação de Leitos do DF sido devidamente intimada acerca da referida decisão no dia 28/07/2020 às 21h56min, confirmando o recebimento no dia 28/07/2020, às 22h55min, sendo transferida para o Hospital Público somente no dia 31/07/2020. Requereu a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas contraídas durante o período destacado acima, em que permaneceu internada. Recurso regular, próprio e tempestivo. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.
3. O Ministério Público oficiou (ID 21520428) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da parte autora, a partir do dia a 28/07/2020, às 22h55min até o dia 31/07/2020 às 10h22min, não sendo possível considerar período pretérito.
4. Na responsabilidade civil do Estado, por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo, em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.
5. Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve ser assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.
6. No caso dos autos, a parte autora, idosa de 78 (setenta e oito anos), foi internada em leito de enfermaria do Hospital das Clínicas, no dia 26/07/2020, com sinais sugestivos de processo inflamatório/infeccioso nos pulmões, relacionados a etiologia viral/COVID-19. Houve deferimento de Tutela de Urgência no dia 28/07/2020, para imediata internação em UTI da rede pública do Distrito Federal, o que foi atendido pelo Distrito Federal, sendo a parte autora admitida em leito regulado na UTI do Hospital Regional de Samambaia, em 31/07/2020 às 10h22min.
7. Incontroverso, nos autos, que o caso era de urgência/emergência e não podia esperar. Houve a demonstração da omissão estatal no que diz respeito a não realização da transferência da parte autora para leito de UTI, da rede pública de saúde, a partir do momento em que o Distrito Federal foi intimado em 28/07/2020, às 22h55min ao dia 31/07/2020, às 10h22min, dia e horário que a recorrente foi transferida para leito de UTI público, conforme consignado pelo Ministério Público, devendo ser condenado ao pagamento dos custos associados a tal internação.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares de internação da parte autora recorrente, no Hospital das Clínicas, no período de 28/07/2020, às 22h55min ao dia 31/07/2020 às 10h22min. Os valores da condenação deverão ser apurados na fase de execução de sentença e serão corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido adimplido o pagamento, junto ao hospital particular, mas juros de mora que corrigem a poupança. Neste caso, como houve a transformação da obrigação de fazer em perdas e danos, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vistas que se trata de simples cálculos aritméticos.
9. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente vencido.
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.